Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TESES REFUTADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, à luz dos requisitos legais e da adequação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra amparo na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência evidencia a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
3. O contexto fático demonstra escalada de violência, com condutas que revelam risco concreto à vítima e justificam a segregação cautelar.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: É legítima a decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher quando demonstrado o descumprimento de medidas protetivas de urgência e a insuficiência de medidas cautelares diversas para a proteção da vítima e garantia da ordem pública.
Dispositivos legais citados:
Arts. 312, 313, inciso III e 319 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2108390, HC no 0708801-81.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, julgado em 09/04/2026, DJe 15/04/2026.